Tribunal: TJDFT
Processo: 0745290-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745290-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: VIVIANE MARIA PIRES DE CASTRO, JOÃO LEONARDO PIRES DE CASTRO, LINO ALBERTO PIRES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da causalidade considera que aquele que deu causa à ilegítima instauração do procedimento é quem deve arcar com as despesas processuais. 2. A controvérsia em fase recursal encontra-se em saber quem deu causa a presente ação para que possa arcar com as custas e honorários advocatícios. 3. Os apelados enviaram a notificação extrajudicial, não havendo motivos para invalidá-la vez que cumprida por oficial do cartório, que foi orientado a se dirigir ao endereço sede do Grupo requerido, onde notificou de todo teor uma funcionária do apelante, que se recusou a receber e dar o recibo. 4. Os autores perseguem o direito de ter a escritura definitiva do imóvel adquirido e devidamente quitado, mas se veem tolhidos desse direito. 5. Considerando a necessidade de ingressar com a presente ação para alcançar a pretensão almejada, percebe-se que o ajuizamento da demanda é legítimo, devendo o requerido arcar com os ônus da sucumbência. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85 do CPC, alegando que não houve resistência de sua parte quanto ao pedido de adjudicação compulsória, de modo que não deve ser responsabilizado pelos ônus da sucumbência; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp n. 1.991.885/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 85 do Estatuto Processual vigente. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que: “Na presente hipótese, os autores perseguem o direito de ter a escritura definitiva do imóvel adquirido e devidamente quitado, mas se veem tolhidos desse direito” (ID Num. 37839947 - Pág. 5), “Nesse sentido, considerando a necessidade de ingressar com a presente ação para alcançar a pretensão almejada, percebe-se que o ajuizamento da demanda é legítimo, devendo o requerido arcar com os ônus da sucumbência” (ID Num. 37839947 - Pág. 5). E rever tais conclusões é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017